Tribunal: TJES
Processo: 5001815-37.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001815-37.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON SILVA OLIVEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As faturas relativas ao cartão de crédito e o valor atualizado da dívida evidenciam que o recorrente deixou de cumprir com a sua obrigação, cujo ônus não se desincumbiu comprovar, nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC.

2. De acordo com a súmula n.º 381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

3. O recorrente não impugnou especificamente as cláusulas contratuais, inviabilizando a análise de eventual ilegalidade e/ou abusividade do contrato.

4. O recorrente não se desincumbiu de demonstrar, por quaisquer documentos, o pagamento da fatura de julho de 2018, de modo que a negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito que afasta qualquer conduta ilícita.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001815-37.2022.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANDERSON SILVA OLIVEIRA

ADVOGADA : CARLA SIMONE VALVASSORI

RECORRIDA

: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade da cobrança de dívida de cartão de crédito e de eventual ocorrência de dano moral.

Emerge dos autos, que a Apelada propôs a demanda de cobrança, objetivando o recebimento da quantia de R$ 33.020,43 (trinta e três mil, vinte reais e quarenta e três centavos), correspondente às faturas do cartão de crédito n.º 8534 17008563 3245, contratado pelo Apelante.

Segundo a Apelada, o Apelante deixou de efetuar o pagamento integral das faturas a partir de 10.07.2018, levando à incidência de juros rotativos e encargos de mora até a data de 10.09.2019, quando houve o bloqueio do cartão de crédito por inadimplemento (ID 6662561).

Na sua defesa, o Apelante admitiu estar inadimplente com as faturas do cartão de crédito, bem como que tentou negociar o pagamento de forma parcelada. Contudo, alegou que o débito encontra-se em valor incompatível com o saldo devedor, configurando a sua ilegalidade e/ou abusividade.

Em sede de reconvenção, o Apelante pediu a condenação da Apelada ao pagamento da indenização por danos morais, em razão da negativação do seu nome em órgão de proteção ao crédito, por dívida já quitada no ano de 2018.

Por fim, requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 6662582).

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença julgando procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, condenando o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 33.020,43 (trinta e três mil, vinte reais e quarenta e três centavos).

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 6663200).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) há falta de liquidez do débito, e (ii) deve ser indenizado pelos danos morais sofridos (ID 6663204).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 6663207).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que o Apelante não nega o inadimplemento contratual, sendo este fato incontroverso.

De outro lado, as faturas relativas ao cartão de crédito n.º 8534 17008563 3245 e o valor atualizado da dívida (ID 6663186, 6663187 e 6662568), evidenciam que o Apelante deixou de cumprir com a sua obrigação, cujo ônus não se desincumbiu comprovar, nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC.

Cumpre acentuar que o Apelante não cuidou em indicar as cláusulas contratuais a que estava a impugnar, alegando apenas genericamente a ilegalidade e/ou abusividade do valor cobrado, que não se mostrava correspondente ao valor real.

Como se sabe, o enunciado da Súmula n.º 381, do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que

[...]

nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
[...]
.

A afirmação genérica de abusividade da cobrança inviabiliza a análise da matéria, como manifestado por este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DAS CLÁUSULAS TIDAS ABUSIVAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 381 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRESCINDIBILIDADE DA FASE INSTRUTÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante súmula n. 381, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

2.
Da análise da peça exordial, percebe-se que a parte autora não cuidou por indicar as cláusulas contratuais que estava a impugnar, limitando-se a discorrer genericamente acerca da abusividade do contrato entabulado com o banco
.

3. O deslinde da controvérsia perpassou por questão exclusivamente de direito, qual seja, a ausência de impugnação específica das cláusulas contratuais reputadas abusivas e das cobranças que dela decorrem; circunstância a qual torna prescindível a dilação probatória e autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0032751-19.2012.8.08.0035, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Dt. Julg. 14.09.2023) (destaquei)

Sobre a indenização por danos morais, verifico que a insurgência do Apelante tampouco merece provimento.

O Apelante sustenta o ato ilícito da Apelada em negativar o seu nome por dívida vencida em 10.07.2018, uma vez que consta da fatura (ID 6662567) a declaração expressa de quitação dos débitos relativos ao ano de 2018.

Ocorre que a declaração de quitação dos faturamentos mensais dos débitos de 2018 e dos anos anteriores, referida pela Apelada na fatura (ID 6662567), para efeito de atendimento das disposições da Lei nº 12.007, de 29 de Julho de 2009, deixou claro que a quitação
não
contemplava
valores remanescentes de rotativo, parcelas vincendas referentes às compras parceladas, transações em divergência e demais produtos bancários.

E, novamente, o Apelante não se desincumbiu de demonstrar, por quaisquer documentos, o pagamento da fatura de julho de 2018, de modo que a negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito que afasta qualquer conduta ilícita.

Logo, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5001815-37.2022.8.08.0014_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)